Tribunal: TJDFT
Processo: 0716002-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRELIMINAR. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURADAS. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE. COMPROVADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. TRÁFICO. ART. 42 DA LAD. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. CONFISSÃO. CONFIGURADA.
I - O crime de tráfico de drogas é permanente, cujo estado de flagrância se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado judicial, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência.
II - Não há que se falar em nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado ou comprovação por escrito ou imagem da autorização para entrada, quando o réu é flagrado praticando o crime de tráfico em estabelecimento comercial, fato que configura a justa causa para a continuidade da diligência, com a entrada na residência.
III - Nos termos da reiterada jurisprudência, o art. 42 da LAD estabelece circunstância única, de modo que a natureza e quantidade de droga somente podem determinar um aumento na pena-base.
IV - Se o réu confirma que mantinha em sua residência grande quantidade de cocaína, pelo que receberia pagamento em dinheiro, e se tal declaração é utilizada para a formação do convencimento, ele faz jus à atenuante da confissão, porquanto a Súmula 630 do STJ apenas obsta o reconhecimento de tal circunstância quando o agente admite a posse para uso próprio.
V - Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido em parte.